Tribunal: TJDFT
Processo: 0700845-79.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. PRETENSÃO PUNITIVA JULGADA IMPROCEDENTE. RÉU ABSOLVIDO. JUSTA CAUSA CONSTATADA PARA O INGRESSO NO DOMICÍLIO. FUNDADA SUSPEITA EVIDENCIADA. NULIDADE AFASTADA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O PORTE DE ENTORPECENTE DESTINADO AO CONSUMO PESSOAL (ARTIGO 28 DA LEI No 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. MENORIDADE RELATIVA. REJEIÇÃO. NATUREZA E QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES. TERCEIRA FASE. ARTIGO 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PERCENTUAL DE REDUÇÃO. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. REGIME ABERTO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CONVERSÃO. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. CABIMENTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. SENTENÇA REFORMADA. CONDENAÇÃO.
1. A inviolabilidade domiciliar assegurada pelo artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal não é garantia absoluta, podendo ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.
2. O crime de tráfico de drogas tipificado no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006 constitui um crime permanente, cuja consumação e estado de flagrância se protraem no tempo, prescindo de autorização ou apresentação de prévio mandado de busca e apreensão para que se ingresse no domicílio.
3. Havendo indícios mínimos da existência do crime flagrancial aptos a revelar a presença de fundadas razões para a realização da busca domiciliar por agentes policiais, não há se falar em nulidade por violação de domicílio ou, tampouco, em ilicitude da prova colhida na residência do acusado.
4. O recebimento de denúncia anônima e a presença de droga no interior da residência do acusado constituem fundadas razões para que os policiais adentrem no imóvel, mormente em razão da autorização do réu e de sua genetriz.
5. O agente policial, na condição de testemunha, firma compromisso, sob as penas da lei, como qualquer pessoa em igual condição. Ademais, no uso das atribuições inerentes ao cargo exercido, goza de presunção de veracidade e legitimidade. Nesse contexto, os depoimentos harmônicos e convergentes não só entre si, mas com todos os elementos de convicção acostados aos autos, são prova idônea para sustentar o decreto condenatório.
6. No caso do crime de tráfico de drogas, não há que se falar em desclassificação se as provas carreadas aos autos, em especial os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da apreensão, evidenciam que o réu tinha em depósito, para fins de difusão ilícita, quantidade significativa de entorpecentes, o que se mostra suficiente para o édito condenatório pelo crime de tráfico de drogas.
7. Não é possível o reconhecimento da menoridade relativa, na segunda fase da dosimetria, quando o acusado, à época dos fatos, contava com mais de 21 anos de idade, a teor do art. 65, I, do Código Penal.
8. A causa especial de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, conforme previsto no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, exige que o apenado preencha, cumulativamente, todos os requisitos autorizadores para o usufruto da benesse, pressupondo que seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa.
9. Sendo elevada a quantidade de drogas apreendidas, não se mostra razoável a adoção da fração máxima de redução, constante do §4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006.
10. É correta a fixação de regime prisional aberto, quando presentes os requisitos disposto no artigo 33, §§ 2o, “c”, e 3o do Código Penal, e da Súmula Vinculante n.o 49.
11. Apelação criminal conhecida e provida.